Tribunal: TJDFT
Processo: 0717084-72.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO DE MILHAS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR PROGRAMA DE MILHAGEM. CANCELAMENTO DA RESERVA. TAXA DE CONVENIÊNCIA. RETENÇÃO DEVIDA. RESERVAS SOBREPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE AMBAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para “declarar nula a cláusula de não reembolso da taxa de conveniência e condenar as requeridas de forma solidária, a: a) restituir à parte autora 251.500 (duzentos e cinquenta e um mil e quinhentos) pontos em sua conta mantida junto aos réus, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença, sem prejuízo da conversão em perdas e danos. Autorizada a compensação de eventuais milhas já restituídas pela ré ou não debitadas da conta do autor, ficando o réu desobrigado nesta última hipótese; b) restituir a quantia de R$ 2.176,15 (dois mil e cento e setenta e seis reais e quinze centavos), corrigidas monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a contar da data do desembolso (13/03/2022), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”. Julgou improcedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Alegou que é cliente diamante do programa de milhagem da primeira requerida e, em meados de março de 2022, realizou 2 (duas) reservas de voos através do programa oferecido denominado Viaje Fácil, pagando uma taxa de reserva (conveniência) no valor de R$ 120 reais, totalizando a quantia de R$ 240,00. Afirmou que além da referida taxa efetuou o pagamento da taxa de embarque no valor de R$ 2.176,15, referente à primeira reserva e de R$ 2.647,44 relativo à segunda reserva. Esclareceu que a primeira reserva foi feita em 13/03/2022 e foram gastos um total de 251.500 milhas e para segunda reserva foram gastos um total de 316.800 milhas. Aduziu que a ré efetuou a alteração das reservas sem qualquer notificação, cancelando a primeira reserva, sem reembolso das taxas de conveniência e embarque e no que tange a segunda reserva, removeu um passageiro, mantendo o valor da taxa de embarque e a cobrança de milhas. Sustentou ter entrado em contato com a ré para solucionar o problema enfrentado com a modificação das reservas, sem sucesso.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 46743056 e 46743057). Foram ofertadas contrarrazões (ID 46743061).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na impossibilidade de devolução de milhas que não foram debitadas e na legalidade da cláusula de não reembolso da taxa de conveniência.

5. Em suas razões recursais, a companhia aérea, em preliminar, pugnou pela alteração do polo passivo, para que passe a constar apenas a segunda ré, ora recorrente, porquanto no dia 01 de setembro de 2021, houve a incorporação da primeira requerida, passando a ser sucessora universal dos direitos e obrigações do referido programa de milhagem. Sustentou a impossibilidade de devolução das milhas no valor de 251.500 milhas, uma vez que não houve quitação dessas, sob pena de configurar enriquecimento ilícito. Alegou que, muito embora não tenha emitido o bilhete por não quitar as milhas referente à reserva identificada pelo localizador DXXMCJ, o recorrido utilizou o serviço de reservar a tarifa, pagando por mencionado serviço o valor de R$ 120,00. Esclareceu que, conforme previsto nas regras do Viaje Fácil, quando o participante se utiliza da ferramenta de reserva de tarifa, é cobrada uma taxa de R$ 120,00, constando cláusula expressa que a taxa de conveniência não é reembolsável. Aduziu não se opor ao reembolso da taxa de embarque. Requereu o provimento do recurso, a fim de afastar a condenação da obrigação de fazer e danos morais.

6. Tendo em vista a incorporação da primeira requerida (empresa de programa de milhagens) pela recorrente/segunda requerida (ID 46743022 - Pág. 5), retifique-se o polo passivo para que dele passe a constar apenas a segunda requerida (companhia aérea).

7. O magistrado de primeiro grau afastou o pedido contido na inicial de reparação por dano moral, por entender que, no caso, não houve ofensa aos direitos de personalidade do autor. Carece de interesse recursal o requerimento de reforma da sentença quanto à condenação de restituição ao autor de 251.500 pontos/milhas em sua conta mantida com a ré, porquanto, nos termos da sentença recorrida, já previsto que o recorrente ficará desobrigado da restituição caso referidos pontos não tenham sido debitados da conta do autor. Recurso conhecido em parte.

8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

9. Na demanda em exame, conforme reconhecido pela recorrente, não foi emitido bilhete referente à reserva indicada pelo localizador no DXXMCJ, em razão do cancelamento. No entanto, em contrarrazões a empresa ré afirma que a ausência de emissão decorreu de indecisão dos próprios consumidores a respeito de qual reserva manter, fato impeditivo da pretensão autoral e não controvertido pelos autores. As reservas mencionadas na inicial foram realizadas para voos entre mesmas origem e destino e nas mesmas datas, havendo diferença apenas a respeito de um passageiro. A primeira reserva era relativa a cinco passageiros e a segunda a seis passageiros, havendo nela a inclusão do namorado da filha do autor. O serviço "viaje fácil" diz respeito a reserva de passagens aéreas para aquisição futura, quando da quitação do pagamento das milhas respectivas. Aproxima-se ao instituto da promessa de compra e venda e, pelo serviço, há o pagamento de taxa de reserva e pagamento antecipado das taxas de embarque. O reembolso das taxas de embarque não é objeto do recurso, mas apenas da taxa de reserva/conveniência. Tendo o consumidor promovido duas reservas sobrepostas em relação a cinco passageiros, é evidente que não poderia se valer das duas, sendo razoável a cobrança pelos dois serviços prestados, na forma da taxa de reserva/conveniência. A cláusula de não reembolso (em contrato de adesão) referente à taxa de conveniência/reserva “Viaje Fácil”, no presente caso, não se mostra abusiva ou nula de pleno direito, porquanto tem a finalidade de reservar vagas em voos, cuja a efetiva compra pelo consumidor é incerta e ao seu arbítrio. Dessa forma, o pagamento da taxa equivaleria, analogicamente, às arras em promessa de compra e venda. Não se trata de risco do negócio a ser suportado pelo fornecedor, mas de conveniência do consumidor em garantir passagem aérea na data e entre os locais desejados, com antecedência, sem se vincular obrigatoriamente à compra. Não há abusividade na conduta do recorrente, tampouco defeito na prestação do serviço.

10. Recurso parcialmente conhecido e provido para suprimir a condenação à restituição da taxa de reserva/conveniência.

11. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.